Tribunal: TJPA
Processo: 0003458-79.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-04-26

Ementa:
EMENTA: PENAL - RECURSOS DE APELAÇÕES INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DO RÉU - ART. 159, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENTE ? CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E VALORADAS ? PENA-BASE FIXADA DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL - PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA ? PROCEDENTE ? QUANTUM DE AUMENTO DEVE SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE DE CRIMES ? SEIS CRIMES AUMENTO DE 1\2 ? PRECEDENTES ? AUMENTO DA PENA FINAL E DEFINITIVA - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MIZAEL DA SILVA LIMA ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159 DO CP PELO DELITO DESCRITO NO ART. 158, §3º DO CP ? IMPROCEDENTE ? CARACTERIZADA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PELO AGENTE - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS ? PENA-BASE MANTIDA - PLEITO DE MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? CONFISSÃO RECONHECIDA E MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. 1. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.1.1 PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - O Magistrado a quo considerou 03 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime. 1.2. Considerando as circunstâncias negativadas, o Magistrado a quo, fixou a pena-base em 10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão. 1.3. A culpabilidade do agente foi valorada negativamente, tendo em vista que ?o acusado, juntamente com outros indivíduos não identificados nos autos, mediante o uso de arma de fogo, sequestrou as vítimas a fim de obter vantagem econômica?. Análise escorreita. 1.4. As circunstâncias do crime também foram consideradas como desfavoráveis ao réu, posto que ?o réu e seus comparsas se fizeram passar por policiais quando faziam a abordagem às vítimas, denegrindo a imagem da Justiça?. Análise escorreita.1.5. As consequências do crime foram negativadas, levando em consideração que ?o réu e seus comparsas conseguiram obter a vantagem econômica das vítimas, em montante significativo?. Análise escorreita. 1.6. Conforme se observa, as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente justificadas com base em elementos concretos, constantes dos autos, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA. 1.7. O crime descrito no art. 159 do CP possui como previsão de penalidade, reclusão de 08 a 15 anos, em sendo assim, levando em consideração que três vetores foram negativados, a pena-base fixada em 10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão mostra-se proporcional e razoável.1.8. É inviável o pleito de redimensionamento da pena-base para que seja aplicada em patamar superior ao estabelecido, tendo em vista pesa contra o réu três vetores negativos, que foram devidamente valorados. Vejo que o Magistrado a quo fixou a pena-base primando pela proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com crime perpetrado pelo réu, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.1.9. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não verificou circunstância agravantes, porém reconheceu a atenuante de confissão e fixou a redução da pena em 01 ano, 09 meses e 07 dias-multa, resultando a pena intermediária em 08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.1.10. Na terceira fase, não restou evidente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena manteve-se em 08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão. 1.11. Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado a quo aumentou a pena em 1\4, a qual resultou em 11 ano e 25 dias de reclusão. 2. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA - O recurso ministerial pugnou pelo aumento do quantum relativo a continuidade delitiva, tendo em vista que consta dos autos que o réu cometeu o crime contra 06 vítimas, no mínimo, uma vez que de acordo com as datas dos fatos, o crime estava sendo cometido por uns 03 anos consecutivos. 2.1. Observo nos autos, que apenas 04 vítimas foram ouvidas em juízo, o que não excluiu a ocorrência dos crimes contra as demais vítimas que foi ouvidas perante autoridade policial. 2.2. O julgador a quo considerou em sua que os 06 crimes apurados foram cometidos pelo réu Mizael, conforme se observa no trecho da sentença em que explica: ?Deste modo, diante das provas colhidas em juízo, não há dúvida de que o acusado é o autor do sequestro contra as seis vítimas e exigiram dinheiro dos mesmos para não apresentá-los à autoridade policial. Assim, analisando as provas dos autos, os depoimentos das testemunhas e informantes são unânimes e coerentes com os fatos narrados na denúncia?. 2.3. Portanto, conforme se observa, o Magistrado a quo reconhece a ocorrência de pelo menos 06 crimes, em sendo assim, o patamar de aumento relativo a continuidade delitiva deve acompanhar o entendimento jurisprudencial majoritário que estabelece o aumento de acordo com a quantidade de vezes em que o crime foi cometido. 2.4. Segundo precedentes jurisprudenciais a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.2.5 Desta forma, com base em entendimentos firmados pelas cortes superiores, tenho por elevar o patamar de aumento da pena, com relação a continuidade delitiva, a qual deve ser calculada com base em 1\2, considerando a quantidade de crimes cometidos pelo réu, resultando em 13 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão. 2.6 A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos moldes do art. 33 do CPB. 3. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MIZAEL DA SILVA LIMA.3.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159 DO CP PELO DELITO DESCRITO NO ART. 158, §3º DO CP - O pleito não merece prosperar. É importante esclarecer que o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do CP, possui o ?sequestro? como núcleo do tipo, onde a pessoa é privada de sua liberdade de locomoção, ficando a mercê do agente criminoso, para que o mesmo obtenha para si ou para outrem, vantagem diante a condição de privação do ofendido. 3.2. A doutrina entende que o sequestro não se restringe a manter a vítima em lugar ermo ou solitário, bastando para caracterizar o delito, que o direito de locomoção do ofendido, fique adstrito a vontade do agente. 3.3. Ressalte-se que para consumação do crime de extorsão mediante sequestro, não há necessidade da obtenção da vantagem, bastando que ocorra a privação da liberdade da vítima e a exigência de vantagem para liberá-la. 3.4. Em contrapartida, o crime descrito no art. 158, §3º do CP, nominado como extorsão mediante restrição de liberdade ou ?sequestro-relâmpago? consiste em constranger a vítima com o emprego de violência ou grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica e, em decorrência isto ocorre a restrição de liberdade.3.5. Portanto, no crime tipificado no art. 158, §3º do CP, não há a privação da liberdade com a finalidade de resgate ou vantagem, a locomoção do ofendido é restringida para que seja alcançada a finalidade do agente, ou seja, a vantagem indevida. Portanto, a liberdade não é suprimida, o que ocorre é a restrição temporária, por ser tal condição necessária para a obtenção da vantagem econômica pretendida pelo agentes. 3.6. In casu, o réu e seus comparsas privavam a liberdade das vítimas, retiravam seus documentos e celulares, tomavam a direção do veículo ou faziam as vítimas conduzirem os automóveis mediante ameaças, deixando-as completamente submetidas as suas vontades. Os agentes passavam horas rodando a cidade com as vítimas, até conseguirem a vantagem pretendida, para libertá-las. 3.7. As vítimas ficavam submetidas aos comandos do réu e seus comparsas, completamente privadas de sua liberdade de ir e vir, uma vez que seus documentos eram retidos pelos agentes, que através de ameaças perpetradas pelo uso de armas e acusação de crimes, se viam obrigados a conceder a vantagem exigida.3.8. Portanto, resta completamente caracterizado o crime descrito no art. 159 do CP, não havendo razão para se falar desclassificação do crime.4. Pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal - A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de que todas as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser consideradas favoráveis ao réu. 4.1. O pleito não merece prosperar, conforme já foi devidamente analisado no presente voto, por ocasião da análise do recurso interposto pelo Ministério Público. 4.2. As circunstâncias negativadas ao réu, são elas culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, foram perfeitamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando de acordo com a súmula 17 do TJPA. Portanto, desnecessária qualquer correção. A pena-base foi fixada atendendo princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. 5. Pleito de manutenção da atenuante de confissão - A atenuante de confissão foi reconhecida e perfeitamente aplicada, de forma que permanece mantida, independente do acolhimento do pedido de redimensionamento da pena-base. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003458-79.2019.814.0006.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELANTE/APELADO: MIZAEL DA SILVA LIMA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - RECURSOS DE APELAÇÕES INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DO RÉU - ART. 159, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO INTERPOSTO PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ -
PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E VALORADAS - PENA-BASE FIXADA DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL - PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA - PROCEDENTE - QUANTUM DE AUMENTO DEVE SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE DE CRIMES - SEIS CRIMES AUMENTO DE 1\2 - PRECEDENTES - AUMENTO DA PENA FINAL E DEFINITIVA -
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MIZAEL DA SILVA LIMA
- PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159 DO CP PELO DELITO DESCRITO NO ART. 158, §3º DO CP - IMPROCEDENTE - CARACTERIZADA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PELO AGENTE - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS - PENA-BASE MANTIDA - PLEITO DE MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - CONFISSÃO RECONHECIDA E MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO.
1.

RECURSO INTERPOSTO PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
1.1

PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
-
O Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime.
1.2. Considerando as circunstâncias negativadas, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.
1.3. A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que ¿
o acusado, juntamente com outros indivíduos não identificados nos autos, mediante o uso de arma de fogo, sequestrou as vítimas a fim de obter vantagem econômica
¿. Análise escorreita.
1.4. As
circunstâncias do crime
também foram consideradas como desfavoráveis ao réu, posto que ¿
o réu e seus comparsas se fizeram passar por policiais quando faziam a abordagem às vítimas, denegrindo a imagem da Justiça
¿. Análise escorreita.
1.5. As
consequências do crime
foram negativadas, levando em consideração que ¿
o réu e seus comparsas conseguiram obter a vantagem econômica das vítimas, em montante significativo
¿. Análise escorreita.
1.6. Conforme se observa, as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente justificadas com base em elementos concretos, constantes dos autos, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA.
1.7. O crime descrito no art. 159 do CP possui como previsão de penalidade, reclusão de 08 a 15 anos, em sendo assim, levando em consideração que três vetores foram negativados, a pena-base fixada em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
mostra-se proporcional e razoável.
1.8. É inviável o pleito de redimensionamento da pena-base para que seja aplicada em patamar superior ao estabelecido, tendo em vista pesa contra o réu três vetores negativos, que foram devidamente valorados. Vejo que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base primando pela proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com crime perpetrado pelo réu, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
1.9. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
não verificou circunstância agravantes, porém reconheceu a atenuante de confissão e fixou a redução da pena em 01 ano, 09 meses e 07 dias-multa, resultando a pena intermediária em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.
1.10. Na terceira fase, não restou evidente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena manteve-se em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.
1.11. Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado
a quo
aumentou a pena em 1\4, a qual resultou em 11 ano e 25 dias de reclusão.
2. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA -
O recurso ministerial pugnou pelo aumento do
quantum
relativo a continuidade delitiva, tendo em vista que consta dos autos que o réu cometeu o crime contra 06 vítimas, no mínimo, uma vez que de acordo com as datas dos fatos, o crime estava sendo cometido por uns 03 anos consecutivos.
2.1. Observo nos autos, que apenas 04 vítimas foram ouvidas em juízo, o que não excluiu a ocorrência dos crimes contra as demais vítimas que foi ouvidas perante autoridade policial.
2.2. O julgador
a quo
considerou em sua que os 06 crimes apurados foram cometidos pelo réu Mizael, conforme se observa no trecho da sentença em que explica: ¿
Deste modo, diante das provas colhidas em juízo, não há dúvida de que o acusado é o autor do sequestro contra as seis vítimas e exigiram dinheiro dos mesmos para não apresentá-los à autoridade policial. Assim, analisando as provas dos autos, os depoimentos das testemunhas e informantes são unânimes e coerentes com os fatos narrados na denúncia
¿.
2.3. Portanto, conforme se observa, o Magistrado
a quo
reconhece a ocorrência de pelo menos 06 crimes, em sendo assim, o patamar de aumento relativo a continuidade delitiva deve acompanhar o entendimento jurisprudencial majoritário que estabelece o aumento de acordo com a quantidade de vezes em que o crime foi cometido.
2.4. Segundo precedentes jurisprudenciais a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2.5 Desta forma, com base em entendimentos firmados pelas cortes superiores, tenho por elevar o patamar de aumento da pena, com relação a continuidade delitiva, a qual deve ser calculada com base em 1\2, considerando a quantidade de crimes cometidos pelo réu, resultando em
13 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão.
2.6 A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado, nos moldes do art. 33 do CPB
.
3. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MIZAEL DA SILVA LIMA.
3.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159 DO CP PELO DELITO DESCRITO NO ART. 158, §3º DO CP -
O pleito não merece prosperar. É importante esclarecer que o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do CP, possui o ¿sequestro¿ como núcleo do tipo, onde a pessoa é privada de sua liberdade de locomoção, ficando a mercê do agente criminoso, para que o mesmo obtenha para si ou para outrem, vantagem diante a condição de privação do ofendido.
3.2. A doutrina entende que o sequestro não se restringe a manter a vítima em lugar ermo ou solitário, bastando para caracterizar o delito, que o direito de locomoção do ofendido, fique adstrito a vontade do agente.
3.3. Ressalte-se que para consumação do crime de extorsão mediante sequestro, não há necessidade da obtenção da vantagem, bastando que ocorra a privação da liberdade da vítima e a exigência de vantagem para liberá-la.
3.4. Em contrapartida, o crime descrito no art. 158, §3º do CP, nominado como extorsão mediante restrição de liberdade ou ¿sequestro-relâmpago¿ consiste em constranger a vítima com o emprego de violência ou grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica e, em decorrência isto ocorre a restrição de liberdade.
3.5. Portanto, no crime tipificado no art. 158, §3º do CP, não há a privação da liberdade com a finalidade de resgate ou vantagem, a locomoção do ofendido é restringida para que seja alcançada a finalidade do agente, ou seja, a vantagem indevida. Portanto, a liberdade não é suprimida, o que ocorre é a restrição temporária, por ser tal condição necessária para a obtenção da vantagem econômica pretendida pelo agentes.
3.6. In casu
, o réu e seus comparsas privavam a liberdade das vítimas, retiravam seus documentos e celulares, tomavam a direção do veículo ou faziam as vítimas conduzirem os automóveis mediante ameaças, deixando-as completamente submetidas as suas vontades. Os agentes passavam horas rodando a cidade com as vítimas, até conseguirem a vantagem pretendida, para libertá-las.
3.7. As vítimas ficavam submetidas aos comandos do réu e seus comparsas, completamente privadas de sua liberdade de ir e vir, uma vez que seus documentos eram retidos pelos agentes, que através de ameaças perpetradas pelo uso de armas e acusação de crimes, se viam obrigados a conceder a vantagem exigida.
3.8. Portanto, resta completamente caracterizado o crime descrito no art. 159 do CP, não havendo razão para se falar desclassificação do crime.
4. Pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal -
A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de que todas as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser consideradas favoráveis ao réu.
4.1. O pleito não merece prosperar, conforme já foi devidamente analisado no presente voto, por ocasião da análise do recurso interposto pelo Ministério Público.
4.2. As circunstâncias negativadas ao réu, são elas culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, foram perfeitamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando de acordo com a súmula 17 do TJPA. Portanto, desnecessária qualquer correção. A pena-base foi fixada atendendo princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
5. Pleito de manutenção da atenuante de confissão -
A atenuante de confissão foi reconhecida e perfeitamente aplicada, de forma que permanece mantida, independente do acolhimento do pedido de redimensionamento da pena-base.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003458-79.2019.814.0006.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELANTE/APELADO: MIZAEL DA SILVA LIMA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recursos de apelações criminais interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
MIZAEL DA SILVA LIMA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante
MIZAEL DA SILVA LIMA
, a pena de
11 anos e 25 dias de reclusão
, pela prática do crime descrito no
art. 159, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, tendo absolvido o réu com relação ao crime tipificado no art. 288 do CP. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
fechado.

Narra a peça acusatória que o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA sequestrou, com a finalidade de obter, para si e para seus comparsas, vantagem pecuniária, como condição para restituir a liberdade das vítimas FÁBIO CARVALHO SANTOS, JORGE ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, FABIANO PADOVAN DA SILVA, RAFAEL FERREIRA TRAVESSA, RAFAEL CORREA DE ANDRADE, ANDRÉ ALAN AMÂNCIO DE ARAÚJO, nas datas, respectivamente, de 02/12/2016, 05/07/2017, 08/01/2018, 11/06/2018, 30/01/2019 e 08/02/2019, utilizando-se sempre das mesmas circunstâncias de tempo e espaço, e, sobretudo, modo de agir, demonstrando unidade de desígnios entre o denunciado e os demais coautores dos crimes em questão, na medida em que associaram-se para o fim específico de cometer o crime previsto no Art. 159, caput, do CPB, qual seja, extorsão mediante sequestro, de acordo com a descrição dos fatos abaixo elencados, demonstrando método próprio e constante.

Ressalta que tratando-se de uma extensa associação de agentes para o cometimento do crime de extorsão mediante sequestro, e estando, ainda em curso as investigações administrativas, o Ministério Público Estadual oferece a presente exordial acusatória em face do denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA, em virtude de já, até aqui, pesar sobre ele fortíssimos indícios dos cometimentos dos crimes em análise, o que não afasta o aguardo do término da competente apuração administrativa para o fim de eventual aditamento da presente ação penal.

Informa que o Inquérito Policial anexo teve como objetivo investigar, através da Divisão de Assuntos Internos - DAI, de DECRIF (Delegacias de Crimes Funcionais), a associação de supostos policiais civis e militares, com a finalidade específica de cometer crime de extorsão mediante sequestro, o que culminou com o desvendamento dos crimes cometidos em das vítimas alhures mencionadas, onde sobressai, de forma inequívoca, a autoria do denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA.

Segundo a acusação, na medida em que passou-se a discorrer pelos seis crimes apurados, até o momento, em face da vítimas FÁBIO CARVALHO SANTOS, JORGE ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, FABIANO PADOVAN DA SILVA, RAFAEL FERREIRA TRAVESSA, RAFAEL CORREA DE ANDRADE, ANDRÉ ALAN AMÂNCIO DE ARAÚJO, conforme a seguir se expõe, verifica-se, de forma indene de dúvidas, que a conduta do denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA e de seus comparsas, amoldam-se de maneira a consolidar a prática da mesma espécie de crime, em condições semelhantes, sobretudo, de lugar e de maneira de execução, gerando um padrão no cometimento dos ilícitos de mesma natureza.

A denúncia descreve de forma individualizada os crimes em relação a cada uma das vítimas de modo a demonstrar não apenas a autoria do denunciado, bem como o modus operandi a estabelecer um forte vínculo não apenas objetivo, mas também subjetivo entre os autores do fato, demonstrando assim a incidência do acusado no crime de associação criminosa, descrito no Art. 288 do CPB.

DA VÍTIMA FÁBIO CARVALHO SANTOS:

Segundo a denúncia, apoiada nas peças inquisitoriais, a vítima FÁBIO CARVALHO SANTOS no dia 02/12/2016, por volta das 16:00 horas, saia do Motel Sagitário, localizado a Rodovia Mario Covas, nesta municipalidade, conduzindo o seu veículo na companhia de duas mulheres, supostamente adolescentes, quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, guarnição composta por dois policiais militares fardados e um à paisana.

O homem descaracterizado, que estava armado e identificou-se como policial, solicitou a Fábio seus documentos pessoais e de seu veículo, bem como ordenou que as moças que estavam na companhia da vítima se retirassem do carro e se dirigissem à viatura policial. Então, o referido cidadão acomodou-se no banco do carona, no carro da vítima e ordenou que Fábio se dirigisse ao DATA, sendo seguido pela viatura onde estavam as adolescentes.

O suposto policial instruiu o ofendido a estacionar no posto de gasolina Yamaga, localizado na BR 316, antes da Unama. A vítima afirmou, em seu depoimento em sede inquisitorial, que a abordagem realizada pelos supostos policiais teve desde o início o claro propósito da obtenção de vantagem pecuniária, na medida em que foram contundentes em exigir importância em dinheiro para que a vítima FÁBIO CARVALHO SANTOS não fosse autuada pela conduta descrita pelos autores do fato como pedofilia.

Segundo o relato da vítima, após saírem do posto Yamaga, os policiais passaram a trafegar pela cidade exigindo dinheiro do ofendido para não apresentá-lo na Divisão de Atendimento ao Adolescente, sendo que pararam no posto Shell, localizado na Av. Pedro Alvares Cabral esquina com a Tavares Bastos. Ainda segundo a vítima, os supostos policiais exigiram inicialmente a quantia de R$: 100.00,00 (cem mil reais) tendo Fábio passado a negociar com os autores do fato a diminuição do valor, sendo que, após muita conversa estabeleceram que Fábio repassaria aos criminosos o veículo Honda City placa NSN6097 como forma de pagamento pela sua liberdade.

Naquela oportunidade, o ofendido, sob forte coação, entregou, imediatamente, o documento do veículo aos supostos policiais como garantia de que manteria a tratativa. No dia seguinte ao fato, Fábio recebeu uma ligação de um dos autores do crime, até o presente momento não identificado, que se identificou como FERNANDO, e utilizando o numeral 99192-8095, exigiu que a vítima realizasse a transferência do veículo objeto do crime a um determinado comprador. Para a implementação da imposição do autor do fato, foi marcado um encontro da vítima com o homem que se identificava como Fernando no DETRAN, porém, ele não compareceu. Fernando novamente entrou em contato com a vítima, agora solicitando que Fábio enviasse através de e-mail, cópia da identidade de sua esposa, pois seria no nome dela que estaria o veículo objeto do crime de extorsão, todavia, o ofendido recusou-se a fazer o solicitado, razão pela qual passou a receber constantes ameaças por parte dos membros da quadrilha.

Posteriormente, um dos autores do crime, que se identificou como policial de nome Douglas, entrou em contato com Fábio utilizando o numeral 998388839, com a finalidade de exigir-lhe a quantia de R$: 7.000,00 (sete mil reais). A vítima alegou não ter esse numerário, porém aceitou transferir ao bando o montante de R$: 2.000,00 (dois mil reais). Douglas, então, disse que iria conversar com Fernando para avaliarem a proposta de Fábio, todavia, após esse evento, o ofendido não mais atendeu às ligações dos supostos policiais, afirmando temer por sua integridade física e de sua família. Até o presente momento (oferecimento da denúncia), o veículo encontra-se em poder dos autores do fato.

Constam dos autos, as fls. 248/251, as imagens do posto de gasolina Yamaga, mencionado pela vítima FÁBIO CARVALHO SANTOS no momento do cometimento do crime pelos autores do fato, corroborando os fatos mencionados pelo ofendido. Também foram juntados os prints das conversas, via
Whatsapp
, entre Fábio e os autores da extorsão, as fls. 09/13 do anexo IPL.

DA VÍTIMA JORGE ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
:

Relata que no dia 05/07/2017, por volta das 09:30 horas, a vítima JORGE ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA encontrava-se no posto de gasolina localizado na Rod. Mário Covas, na entrada do Conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua, quando foi abordado por duas mulheres, sendo que com uma delas começou a flertar e depois de um certo tempo a referida mulher entrou em seu veículo. Após pouco tempo de conversa resolveram ir para um motel localizado naquela mesma via, na Rod. Mario Covas.

Chegando ao motel a vítima Jorge passou a desconfiar da menoridade da mulher, razão pela qual entendeu por se retirar do local, antes mesmo de qualquer contato físico com a moça. Todavia, ao sair do local, a vítima Jorge foi abordada, há cerca de 100 metros do referido motel, por duas viaturas da Policia Militar, bem como por um veículo VW/Gol, de onde saíram cerca de seis policiais militares fardados e uns quatro à paisana, todos com arma de fogo. Tipo pistola .40, acusando-lhe de pedofilia e alegando que tinham filmagens da vítima saindo do motel na companhia da suposta adolescente.

Na ocasião, um dos homens se identificou como investigador de Polícia Civil chamado Marcelo (que na verdade, trata-se do próprio denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA), sendo este de estatura baixa, compleição gordo, cor branco, pescoço e cabelo curtos e castanho claros, usando óculos de grau com uma armação quadrada cor preta, apresentando ter uns 46 anos de idade, o qual utilizava o numeral 98970-7794. Sendo que ao verificar o perfil de WhatsApp deparou-se com uma imagem agente funerário e este mesmo Marcelo (o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA) chegou a tomar a direção de seu veículo durante o trajeto e dizia que estaria conduzindo o ofendido para uma delegacia de polícia logo adiante.

Informa que Jorge declarou em seu depoimento, as autoridades policiais, que durante o tempo em que permaneceu em poder dos autores do fato, os supostos policiais, ficou muito nervoso, acuado e muito pressionado, sendo levado a perguntar a Marcelo (o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA) quanto queria para não leva-lo a Delegacia, ocasião em que MIZAEL, passando-se por Marcelo, respondeu R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao que Jorge rebateu declarando que não tinha esse dinheiro e nem teria como levantar tal quantia, então Marcelo (MIZAEL) reduziu o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). Na sequência, a vítima foi liberada pelos criminosos, para o fim de conseguir o montante de dinheiro acordado, para que o ofendido não fosse preso.

Segue narrando que, nessa ocasião, então, Marcelo (MIZAEL) anotou em um pedaço de papel os dados bancários para ser feito o pagamento exigido, a saber, Agencia 1314, Operação 013, Conta 18801-8, da Caixa Econômica Federal, em nome de Ingrid Sales da Silva, oportunidade na qual Marcelo (MIZAEL) chegou a dizer que para encontrar essa tal Ingrid a vítima teria que mandar desenterra-la em Manaus/AM. Naquele mesmo dia, a vítima Jorge só conseguiu depositar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), todavia Jorge entrou em contato com Marcelo (MIZAEL), comunicando-lhe que só poderia depositar R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante disso, Marcelo (MIZAEL) passou a cobrar a diferença de Jorge, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por essa razão o ofendido passou a ser ameaçado por Marcelo (MIZAEL), desde então.

Constam dos autos, o comprovante de deposito realizado pela vítima JORGE ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA na conta fornecida pelo denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA, na conta de titularidade de Ingrid Sales da Silva.
DA VÍTIMA FABIANO PADOVAN DA SILVA:

Relata que na data de 08/01/2018 por volta de 16:00 horas trafegava pela Pass. Damasceno, no bairro do Coqueiro quando parou seu veículo e deu carona a uma mulher desconhecida a qual se identificou como Ágata. Feito isso, Fabiano seguiu no sentido da Praça da Bíblia, no Conjunto Cidade Nova, nesta municipalidade, e quando estava passando pela estrada da Providência, resolveu entrar em um motel com Ágata, porém, não se recorda o nome do motel.

Chegando ao local a vítima indagou Ágata sobre sua idade quando a mesma respondeu que tinha 16 anos, pelo que resolveu se retirar do local imediatamente, tendo se comprometido a levar Ágata até sua residência, localizada no Conjunto Julia Seffer.

Diante disso, seguiu em direção a BR 316, e já estando nessa rodovia, parou no sinal próximo a panificadora DomNato, quando foi surpreendido por um veículo de marca Mitsubishi, modelo Lancer, de cor branca, onde estavam três homens, os quais se apresentaram por policiais civis, mostrando-lhes, inclusive os distintivos da instituição, sendo que um dos policiais se dirigiu a vítima com uma arma na mão alegando que teria recebido uma denúncia de pedofilia.

Informa que os policiais tiraram a adolescente do veículo de Fabiano, e dois deles entraram no carro da vítima, e este foi orientado, impositivamente a se dirigir a Seccional de São Brás, tendo o veículo Lancer seguido, de perto, o veículo da vítima. No trajeto, ouvindo as conversas entre os supostos policiais, Fabiano identificou que o policial que estava ao seu lado chamava Douglas e que o que ficou no banco de trás, chamava Marcelo (o denunciado MIZAEL).

Durante todo o tempo os autores do crime de extorsão ficaram fazendo pressão psicológica contra Fabiano, Marcelo (MIZAEL) perguntou a vítima, textuais, ¿quanto vale tua imagem para a tua família? Já imaginou os amigos da escola da tua filha que o pai e pedófilo?¿. O denunciado MIZAEL, usando o codinome de Marcelo perguntou, novamente, a vítima ¿quanto é que você tem para a gente esquecer esse assunto e não chegar até a delegacia?¿. Nesse momento, a vítima respondeu que tinha R$2.100,00 (dois mil e cem reais). Marcelo (MIZAEL), então, respondeu que eles, os autores do crime, tinham um bom salário e não iriam `se sujar¿ por uma pequena quantia, dando ordem a vítima para continuar seguindo rumo a delegacia.

Neste momento, a vítima recebeu o seu celular de volta, momento em que Marcelo (MIZAEL) lhe disse `você pega esse dinheiro e oferece para o seu advogado e te garanto que ele vai cobrar pelo menos uns vinte mil reais para te tirar essa noite da cadeia, mesmo sendo inocente¿. Marcelo, então, perguntou a Douglas, qual era o valor para eles esquecerem tudo, Douglas disse que o valor era de R$10.000,00 (dez mil reais), porém, Fabiano declarou que não possuía esse valor. Marcelo (MIZAEL), então, ordenou a vítima que pedisse o valor emprestado a um amigo. Fabiano completamente, acuado, telefonou para Edielton Antônio Fernandes de Souza, para quem solicitou o empréstimo em caráter de urgência alegando que precisaria do montante para fazer um conserto em seu caminhão.

Edielton prontificou-se a realizar o empréstimo ao amigo Fabiano. Marcelo (MIZAEL) após a confirmação de que a vítima conseguiria tomar o valor emprestado, ligou para uma mulher e disse `como é que tá aquela conta do finado?¿, e logo depois, pediu a sua interlocutora que mandasse a foto do cartão de bancário, com a finalidade de passar a imagem para Edielton, que faria a transferência. A conta de destino, escolhida para nela ser depositado o valor objeto da extorsão, era de titularidade do próprio denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA, Agencia do Banco do Brasil nº 1641-1, conta corrente 24659-X. esses dados foram repassados à Edielton via WhatsApp por volta das 15:50 horas. O depósito foi realizado logo em seguida.

Após o ofendido mostrar o comprovante do depósito aos supostos policiais, Marcelo (MIZAEL) ligou para uma pessoa que confirmou a efetivação do depósito. Em seguida, o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA e seus comparsas pediram à vítima que os deixassem na frente do banco Bradesco, na BR316, o que foi feito. Durante este trajeto, Marcelo (MIZAEL) ligou para uma suposta delegada informando-a que a mulher que estava na companhia da vítima já havia completado 18 anos.

De se dizer que a vítima FABIANO PADOVAN DA SILVA passou cerca de três horas em poder do denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA e de seus comparsas, que o ameaçavam o tempo todo, sempre mantendo, os autores do fato, suas armas em punho. Importante consignar que, a vítima descreveu Marcelo (MIZAEL) como sendo um homem branco, gordo, aproximadamente com 1,75 metros de atura, rosto redondo, com óculos de grau um pouco retangular, olhos escuros e cabelos pretos, com sotaque pernambucano.

A vítima ainda relatou ainda que Marcelo (MIZAEL) estava trajado com uma camisa preta com símbolo da polícia civil, onde também constava um slogan que não se recorda ao todo, porém tinha a palavra pedofilia com letras rosas.

Ressaltou, o ofendido que quando estava saindo do motel, a adolescente lhe repassou uma mensagem via WhatsApp do numeral 98160-2836, onde inclusive consta a fotografia da mesma. Fabiano também informou que seu veículo possuía rastreador e se comprometeu a apresentar toda a rota feita por ele com os policiais, inclusive os pontos de parada. Disse ainda que Marcelo antes de ir embora informou seu contato, o numeral 998382943.

Edielton também chegou a ser ouvido em sede inquisitorial quando confirmou os fatos articulados pela vítima Fabiano, dizendo que é amigo de Fabiano e que emprestou, de fato, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao mesmo. No mesmo dia do fato por volta das 19:30 hrs, Fabiano ligou e disse que queria conversar pessoalmente com Edielton, oportunidade em que contou tudo o que tinha ocorrido.

Fabiano lhe contou que tinha conseguido anotar a Placa do veículo utilizado pelos autores do crime de extorsão, e que seria QDH1681, e ao pesquisar sobre o referido veículo, identificou que o mesmo veículo estava sendo anunciado no site OLX para venda, pelo denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA a mesma pessoa em nome de quem realizou o depósito do objeto da extorsão, porém, logo o anúncio foi removido do site OLX. Na época do anúncio o veículo estava em nome de Ingrid Sales da Silva CPF: 966.094.192-72.

Também e de se registar que, no dia 17 de janeiro de 2018, Fabiano retornou a DECRIF para acrescentar novos fatos aos seus relatos a autoridade policial, dizendo que no dia 16/01/2018, durante a tarde, avistou um veículo Lancer, de cor branca, com as mesmas características do carro utilizado pelos autores do crime de extorsão de que foi vítima, na data de 08/01/2018, ocasião em que anotou a placa QDH-1681.

Pois bem, nesta data (16/01/2018), Fabiano estava no posto de gasolina Paravip, entre 21:30 e 22:00 hrs, acompanhado por alguns amigos, dentre eles Edielton, quando avistou o veículo Lancer já citado, e o mesmo deus uma circulada no posto de gasolina onde estava Fabiano e se retirou. Diante disso, Fabiano pegou o carro de Edielton e seguiu o veículo Lancer, pelo que observou que o Lancer parou em outro posto de gasolina, cerca de quatrocentos metros adiante do posto Paravip, e, então, desceram duas garotas do automóvel.

Depois de deixar as moças no referido posto de combustível, o automóvel Lancer, dirigiu-se para a rodovia BR 316. Fabiano passou a seguir no encalço do mencionado veículo, todavia, mantendo uma certa distância, para não ser reconhecido. Logo depois, Fabiano resolveu voltar ao posto onde estavam seus amigos, e, novamente, no trajeto viu o veículo Lancer parado no próximo posto de gasolina.

Tentando colher informações que pudesse levar ao deslinde do caso, Edielton resolveu conversar com as moças deixadas pelo carro utilizado pelos criminosos, e elas lhe disseram que eram menores de idade e ambas o convidaram para ir a um motel, entretanto Edielton conseguiu convencê-las a marcar um novo encontro no dia seguinte, as moças então deram os numerais dos celulares de contatos: Andressa 91989961846 e Flávia 91998133744. Após a conversa, as moças saíram caminhando pela BR 316, após caminharem uns 200 metros, o Lancer Branco chegou perto delas e ambas embarcaram no veículo.

DA VÍTIMA RAFAEL FERREIRA TRAVESSA.

Relata que no dia 11.06.2018, a DECRIF recebeu uma denúncia anônima fornecendo a informação de que supostos policiais teriam abordado um veículo I/HYUNDAI VELOSTER, placa OTN 5759 de cor branca. As autoridades policiais, ao realizarem consulta ao cadastro do DETRAN, verificaram que o proprietário era a vítima RAFAEL FERREIRA TRAVESSA.

Informa que o fato chamou atenção da equipe da DCRIF, que então localizou Rafael Ferreira Travessa, o mesmo foi convidado a ir até a delegacia para contar o que tinha acontecido. Rafael declarou que na data de 11.06.2018 foi abordado por supostos policiais na oportunidade em que estava acompanhando de uma suposta adolescente. A vítima informou que foi ameaçada e lhe exigiram dinheiro para não levarem preso por pedofilia.

Rafael pagou a quantia exigida, transferindo R$ 10.000,00 para a conta corrente de titularidade do denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA, do banco do Brasil, agência 1641-1, conta corrente 19.127-2

Relatou que logo após a transferência foi liberado, tendo ainda declarado que não procurou a polícia porque ficou com receio de ter problemas maiores.

A respeito do crime perpetrado em face de Rafael Ferreira Travessa, a DECRIF conseguiu imagens do momento do crime de extorsão de que o mesmo foi vítima. Nas imagens verifica-se que logo atrás do I/Hyundai Veloseter parece uma viatura da polícia militar prefixo 0609. O condutor pisa no freio, a viatura aparece logo atrás. Dois homens à paisana descem da viatura da polícia militar e abordam o motorista do carro branco. Os dois homens que saíram da viatura entram no carro branco, da vítima.

Da vítima RAFAEL CORREA ANDRADE.

Relata Que na data 30/01/2019, por volta das 14:45, estava saindo do Motel Antares, em seu automóvel Hyundai HB20, cor branca, de placa QEJ-7760, localizado na Av. Júlio Cesar, ao lado da SEMOB, no município de Ananindeua, quando foi abordado por uma viatura caracterizada de Polícia Militar.

O ofendido declarou que no momento em questão possuía a padronização da Policia Militar. Rafael parou no momento em que os supostos Policiais Militares, com armas de fogo em punho, deram a ordem para a vítima sair do veículo com a mãos na cabeça, no que de pronto atendeu o comando, bem como se identificou e entregou sua habilitação e a documentação do veículo.

Os supostos policiais militares relataram que teriam recebido uma denúncia dando conta de que o ofendido estaria cometendo crime de `abuso de menor¿. Rafael ficou surpreso, não tendo compreendido do que se trata, já que a moça que o acompanhava, a qual se apresentou como Sandy, aparentava ser maior de idade, porém Sandy sem documentação. Rafael esclareceu, ainda, que o atendente do motel, um senhor de óculos, não exigiu a documentação de sua acompanhante.

Simultaneamente a viatura da polícia militar, chegou um automóvel Chevrolet, Zafira, de cor branca, todo peliculado e com placa comum, ou seja, de cor cinza, do qual saíram 03 (três) homens, que se identificaram como sendo policiais civis, um deles iniciou contato com o declarante. Já um suposto policial militar incumbiu-se de retirar Sandy do veículo do ofendido e a conduziu até a viatura da polícia militar. Sandy passou a gritar, falando que tinha sido levada ao motel sem o seu consentimento, bem como pedia socorro, dizendo que teria sido abusada sexualmente.

Sendo assim, a mulher, foi conduzida a viatura da polícia militar. Rafael, muito tenso, pediu aos supostos policiais, a quem já havia se identificado, para realizar uma ligação, mas um dos autores da extorsão arrancou o telefone de sua mão e informou que ele seria conduzido até a `Delegacia de Menores¿, pois teria praticado um crime contra `menor de idade¿.

Rafael solicitou que o agente devolvesse seu celular e sua documentação, o que lhe foi negado. Isto posto, foi ordenado ao ofendido que adentrasse em seu próprio veículo, mas, que se sentasse ao lado do carona, já que seria levado até a Delegacia. Dois dos supostos policiais militares as estas alturas já estavam de posse dos documentos e do celular da vítima. Em dado momento, Rafael passou para o assento do condutor e, na companhia dos ditos policiais, passou a conduzir o veículo, no sentido da Av. Independência. Os supostos policiais disseram que estavam conduzindo a vítima até a delegacia, que ficava na rodovia Mario Covas.

Durante o trajeto, os policiais fizeram muitas perguntas como: `o que você faz, o que está fazendo em Belém/PA, qual sua atividade profissional, é solteiro ou casado¿, Rafael respondeu a todas as perguntas, então, voltou-se subitamente, para aquelas pessoas e perguntou o que estava acontecendo, tratava-se de uma condução até a Delegacia ou se seria um sequestro ou uma extorsão, ao que responderam que era uma condução até a delegacia. Quando a vítima deu conta, já estava atravessando a Rod. Augusto Montenegro, então o ofendido insistiu que poderia ser apresentado na Delegacia e que se tivesse cometido algum crime iria responder.

Em virtude da insistência da vítima, os supostos explicaram a Rafael que ele não poderia ser apresentado sem a presença de Sandy ou da mãe dela.

Em seguida, pararam na Rod. Mário Covas e o outro policial, que vinha no automóvel Chevrolet Zafira, de cor branca, que vinha logo atrás do ofendido, trocou de local com um dos supostos policiais civis que estavam no seu carro, um deles pegou o telefone e fez ligação para uma guarnição da polícia militar, perguntando se já tinham encontrado a mãe de Sandy. Sempre realizando pressão psicológica na vítima.

Assim, continuaram seguindo sentido a Rod. Augusto Montenegro, sendo que a vítima, já receosa, o tempo todo pedia para ser levada a delegacia. Não obstante o pedido insistente de ofendido, os criminosos continuaram `rodando¿, até o momento em que os supostos policiais exigiram de Rafael a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Rafael, então, declarou que teria como pagar, mas para isso precisaria de autorização do gerente de sua agência, pois, o valor era muito alto.

Continuaram seguindo sentido a Rod. Augusto Montenegro, e, quando chegou na entrada do Tapanã, um dos supostos policiais civis falou: `chefe, me desculpa, estávamos em uma ação, mas a menina e de maior idade, consultado¿, neste momento, foram entregues os documentos e o celular da vítima Rafael, e pediram para ele fazer a conferencia.

Passando a fábrica da Hileia, na Rod Augusto Montenegro, em frente ao motel ELE E ELA, todos desceram do veículo, cumprimentaram Rafael e foram para o automóvel Zafira, de cor branca que parou logo atrás.

O denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA também esteve dentre os supostos policiais, autores da extorsão perpetrada em face da vítima Rafael, este que descreveu com detalhes o acusado.

DA VÍTIMA ANDRÉ ALAN AMÂNCIO DE ARAÚJO:

Narra que no dia 08/02/2019, por volta das 09:40 horas, a vítima ANDRÉ ALAN AMÂNCIO DE ARAÚJO encontrava-se trafegando pela Av. Independência, no município de Ananindeua, conduzindo seu veículo Kia Cerato, de placa OSZ-3138, quando entendeu por bem dar uma carona para duas mulheres desconhecidas, que no decorrer do trajeto passaram a se insinuar para o ofendido, que aceitou ir na companhia de ambas para o motel.

La chegando, um lugar de nome Pousada Oriental, localizada na rua da garagem da empresa Itapemirim, desconfiou que uma delas poderia ser menor de idade, e, por essa razão, resolveu sair do motel com as moças. Ocorre que, ao sair daquele estabelecimento, a vítima foi abordada por uma viatura da polícia militar e por um automóvel SUV, de cor preta, que se posicionou a frente do ofendido, impedindo que ele prosseguisse.

Do veículo SUV preto saiu um homem que dizia ser investigador da polícia civil que passou a ameaçar André dizendo que ele seria preso por corrupção de menores, momento em que se aproximou da vítima um outro homem se fazendo passar por policial civil, que tentou amedrontar André dizendo a ele que estaria enrolado, pois a casa tinha caído, e que ele deveria seguir as orientações da pessoa que estava ao seu lado.

O policial ordenou que André conduzir-se seu carro pela BR 316 até a Hapvida, e lá chegando, continuaram a ameaçá-lo fazendo torturas psicológicas, dizendo que ele seria preso e exposto na imprensa. A vítima identificou como sendo o denunciando MIZAEL DA SILVA LIMA a pessoa que se dirigiu até o seu carro e falou ao ofendido que irá apresentá-lo na delegacia, mas que só dependia do ofendido.

Logo André percebeu que o denunciado e os comparsas queriam dinheiro e tratava-se de uma extorsão. Assim, André perguntou diretamente quanto queriam para deixá-lo livre, e o denunciado disse que eles queriam o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A vítima, então, esclareceu que não possuía aquele numerário todo, mas que dispunha apenas do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Como o denunciado e seus comparsas não admitiram receber aquele montante, a seu ver, irrisório, a vítima atingiu a proposta de R$ 7.000,00 (sete mil reais). MIZAEL sugeriu irem até a Caixa econômica Federal para realizarem o saque do montante, e pediu a um comparsa seu que lhe trouxesse uma camisa diferente, no que foi atendido.

A vítima e o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA permaneceram na fila do banco, Caixa Econômica Federal, a que fica localizada na Cidade Nova, ao lado do supermercado Formosa, e assim, fizeram uma transferência para a conta de Ingrid Sales da Silva, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo o ofendido ido até a `boca do caixa¿ depois para sacar a diferença, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dinheiro em espécie que foi passado e, mãos para o denunciado tão logo ele e a vítima retornaram ao carro.

De se dizer que o denunciado MIZAEL DA SILVA LIMA, no decorrer de todo o tempo expedido na prática do crime de extorsão em face de André, permaneceu na posse de uma pistola, amedrontado o ofendido.

Constam das fls. 120/142 imagens que corroboram a versão apresentada pela vítima André Alan Amâncio de Araújo acerca dos fatos por ele relatados.

Informa que há no caderno inquisitorial, auto de reconhecimento de pessoas por fotografia, em que a vítima André Alan Amâncio de Araújo reconhece o denunciado como sendo a pessoa que se identificou como Marcelo durante a perpetração do delito.

Ressalta que o laudo pericial prosopográfico constante dos autos, confirma de forma categórica que a pessoa que aparece na imagem captada é MIZAEL DA SILVA LIMA.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 159, caput c/c art. 71 e art. 288 todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 04.06.2019, conforme se observa à fl. 08.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, na qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente, às fls. 112\120, condenando o réu, pela prática do crime descritos no
art. 159,
caput
c\c art, 71, ambos do CP e absolveu o réu com relação ao art. 288 do CP
.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, à fl.124.

A defesa do réu interpôs recurso de apelação, à fl.155.

Em razões recursais, às fls.159\168, o Ministério Público, pugna pela reforma da sentença, com relação a dosimetria para que seja valorado negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, exasperando a pena-base, tornando-a superior a 10 anos de reclusão, 07 meses 15 dias de reclusão. Pleiteia ainda, que seja considerado o depoimento de 06 vítimas, para refletir no aumento da pena no mínimo de 1\2, correspondente a continuidade delitiva.

A defesa de MIZAEL DA SILVA LIMA apresentou, às fls. 176\183, contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando pela improcedência do referido recurso, bem como para que seja reconhecida a desclassificação da conduta delitiva, alterando a dosimetria da pena para menos gravosa.

Os autos foram remetidos ao Ministério público 2º Grau, que se manifestou pela intimação da defesa para apresentar razões recursais do recurso interposto.

A defesa do réu MIZAEL DA SILVA LIMA apresentou razões recursais, às fls. 200\212, pugnando pela desclassificação do delito descrito no art. 159 (extorsão mediante sequestro) do CP para o crime previsto no art. 158, §3º (sequestro relâmpago) do CP, face a não ocorrência de privação de liberdade sofrida pelas vítimas. Requereu ainda, que a pena fosse redimensionada para o mínimo legal, face a valoração positiva\neutra dos requisitos do art. 59 do CP. Ao final, pleiteia a manutenção do reconhecimento da atenuante de confissão do art. 65 do CPB.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela defesa de Mizael da Silva Lima, às fls. 214\219, manifestando-se pelo desprovimento do pedido.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 221\223-v, se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja revista e redimensionada a pena, dentro dos limites acima elencados, no que concerne ao aumento do quantum aplicado referente a qualificadora do crime continuado, para patamar mais proporcional ao caso concreto.

Com relação ao recurso interposto pela defesa de MIZAEL DA SILVA LIMA, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
, para que seja mantida a condenação do réu pelo crime do art. 159 do CPB, e a dosimetria seja redimensionada de forma proporcional aos crimes cometidos.

A defesa de Mizael da Silva Lima peticionou pleiteando intimação para sustentação oral, por ocasião do julgamento do recurso.

À fl. 229, o Delegado de Polícia Civil, João Ricardo de Souza Inácio solicitou a remessa dos dados bancários encaminhados pelo Banco do Brasil e juntado aos autos, para instruir novo inquérito policial e dar continuidade as investigações.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão do processo em julgamento por vídeo conferência, considerando o pedido de sustentação oral, por parte da defesa.

Belém, 22 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003458-79.2019.814.0006.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELANTE/APELADO: MIZAEL DA SILVA LIMA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

Os recursos de apelações foram manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela Defesa
MIZAEL DA SILVA LIMA
, ambos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para suas admissibilidades. Assim, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

RECURSO INTERPOSTO PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

O recurso ministerial tem como objetivo a reforma da dosimetria da pena, para que sejam valorados negativamente os vetores relativos a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e consequências do crime, de forma a exasperar a pena-base, tornando-a superior a 10 anos, 07 meses e 15 dias-multa. Bem como, redimensionar o patamar de aumento relativo a continuidade delitiva, no mínimo em 1\2.

Passo a análise da dosimetria.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Considerando as circunstâncias negativadas, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que ¿
o acusado, juntamente com outros indivíduos não identificados nos autos, mediante o uso de arma de fogo, sequestrou as vítimas a fim de obter vantagem econômica
¿. Análise escorreita.

As
circunstâncias do crime
também foram consideradas como desfavoráveis ao réu, posto que ¿
o réu e seus comparsas se fizeram passar por policiais quando faziam a abordagem às vítimas, denegrindo a imagem da Justiça
¿. Análise escorreita.

As
consequências do crime
foram negativadas, levando em consideração que ¿
o réu e seus comparsas conseguiram obter a vantagem econômica das vítimas, em montante significativo
¿. Análise escorreita.

Conforme se observa, as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente justificadas com base em elementos concretos, constantes dos autos, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA.

O crime descrito no art. 159 do CP possui como previsão de penalidade, reclusão de 08 a 15 anos, em sendo assim, levando em consideração que três vetores foram negativados, a pena-base fixada em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
mostra-se proporcional e razoável.

É inviável o pleito de redimensionamento da pena-base para que seja aplicada em patamar superior ao estabelecido, tendo em vista pesa contra o réu três vetores negativos, que foram devidamente valorados. Vejo que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base primando pela proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com crime perpetrado pelo réu, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
não verificou circunstância agravantes, porém reconheceu a atenuante de confissão e fixou a redução da pena em 01 ano, 09 meses e 07 dias-multa, resultando a pena intermediária em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.

Na terceira fase, não restou evidente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena manteve-se em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado
a quo
aumentou a pena em 1\4, a qual resultou em 11 ano e 25 dias de reclusão.

PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA
.

O recurso ministerial pugna pelo aumento do
quantum
relativo a continuidade delitiva, tendo em vista que consta dos autos que o réu cometeu o crime contra 06 vítimas, no mínimo, uma vez que de acordo com as datas dos fatos, o crime estava sendo cometido por uns 03 anos consecutivos.

Observo nos autos, que apenas 04 vítimas foram ouvidas em juízo, o que não excluiu a ocorrência dos crimes contra as demais vítimas que foi ouvidas perante autoridade policial.

O julgador
a quo
considerou em sua decisão que os 06 crimes apurados foram cometidos pelo réu Mizael, conforme se observa no trecho da sentença em que explica: ¿
Deste modo, diante das provas colhidas em juízo, não há dúvida de que o acusado é o autor do sequestro contra as seis vítimas e exigiram dinheiro dos mesmos para não apresentá-los à autoridade policial. Assim, analisando as provas dos autos, os depoimentos das testemunhas e informantes são unânimes e coerentes com os fatos narrados na denúncia
¿.

Portanto, conforme se observa, o Magistrado
a quo
reconhece a ocorrência de pelo menos 06 crimes, em sendo assim, o patamar de aumento relativo a continuidade delitiva deve acompanhar o entendimento jurisprudencial majoritário que estabelece o aumento de acordo com a quantidade de vezes em que o crime foi cometido.

Segundo precedentes jurisprudenciais a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Segue jurisprudência:
¿
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte.

Ilegalidade flagrante.

3.
É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.

(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014)
¿

Desta forma, com base em entendimentos firmados pelas cortes superiores, tenho por elevar o patamar de aumento da pena, com relação a continuidade delitiva, a qual deve ser calculada com base em 1\2, considerando a quantidade de crimes cometidos pelo réu, resultando em
13 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado, nos moldes do art. 33 do CPB
.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MIZAEL DA SILVA LIMA.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159 DO CP PELO DELITO DESCRITO NO ART. 158, §3º DO CP.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o crime de sequestro relâmpago, alegando que não restou comprovada o cerceamento de liberdade das vítimas.

O pleito não merece prosperar.

É importante esclarecer que o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do CP, possui o ¿sequestro¿ como núcleo do tipo, onde a pessoa é privada de sua liberdade de locomoção, ficando a mercê do agente criminoso, para que o mesmo obtenha para si ou para outrem, vantagem diante a condição de privação do ofendido.

A doutrina entende que o sequestro não se restringe a manter a vítima em lugar ermo ou solitário, bastando para caracterizar o delito, que o direito de locomoção do ofendido, fique adstrito a vontade do agente.

Ressalte-se que para consumação do crime de extorsão mediante sequestro, não há necessidade da obtenção da vantagem, bastando que ocorra a privação da liberdade da vítima e a exigência de vantagem para liberá-la.

Em contrapartida, o crime descrito no art. 158, §3º do CP, nominado como extorsão mediante restrição de liberdade ou ¿sequestro-relâmpago¿ consiste em constranger a vítima com o emprego de violência ou grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica e, em decorrência isto ocorre a restrição de liberdade.

Portanto, no crime tipificado no art. 158, §3º do CP, não há a privação da liberdade com a finalidade de resgate ou vantagem, a locomoção do ofendido é restringida para que seja alcançada a finalidade do agente, ou seja, a vantagem indevida. Portanto, a liberdade não é suprimida, o que ocorre é a restrição temporária, por ser tal condição necessária para a obtenção da vantagem econômica pretendida pelo agentes.

In casu
, o réu e seus comparsas privavam a liberdade das vítimas, retiravam seus documentos e celulares, tomavam a direção do veículo ou faziam as vítimas conduzirem os automóveis mediante ameaças, deixando-as completamente submetidas as suas vontades. Os gentes passavam horas rodando a cidade com as vítimas, até conseguirem a vantagem pretendida, para libertá-las.

As vítimas ficavam submetidas aos comandos do réu e seus comparsas, completamente privadas de sua liberdade de ir e vir, uma vez que seus documentos eram retidos pelos agentes, que através de ameaças perpetradas pelo uso de armas e acusação de crimes, se viam obrigados a conceder a vantagem exigida.

Portanto, resta completamente caracterizado o crime descrito no art. 159 do CP, não havendo razão para se falar desclassificação do crime.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de que todas as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser consideradas favoráveis ao réu.

O pleito não merece prosperar, conforme já foi devidamente analisado no presente voto, por ocasião da análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

As circunstâncias negativadas ao réu, são elas culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, foram perfeitamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando de acordo com a súmula 17 do TJPA. Portanto, desnecessária qualquer correção. A pena-base foi fixada atendendo princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

PLEITO DE MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.

A atenuante de confissão foi reconhecida e perfeitamente aplicada, de forma que permanece mantida, independente do acolhimento do pedido de redimensionamento da pena-base.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
dos

recursos para
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator